Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738527-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES AGRAVANTE: JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUSA, FERNANDA BATISTA LOUREIRO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA CAROLINA BORGES GONÇALVES, JAINARA CRISTINA LOIOLA DE SOUSA e FERNANDA BATISTA LOUREIRO, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 247.963.874), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença número: 0731143-59.2021.8.07.0001, requerido pelas ora agravantes, em face da requerida, SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, ora agravada. Na ação originária, as credoras, ora agravantes, buscam receber da devedora, ora agravada, a quantia de R$ 47.080,81 (quarenta e sete mil e oitenta mil reais, e oitenta e um centavos). No curso da ação foi proferida a r. decisão, ora recorrida, nos seguintes termos: “1. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora quedou-se inerte (ID 247883483). 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 3. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. 4. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. 4.1. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. 5. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil. 6. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. 7. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 8. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. Brasília - DF, em 28/08/2025 às 17:36:01 hs. THAIS ARAUJO CORREIA Juíza de Direito” As agravantes recorrem da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese que, a consulta INFOJUD (DOC. 7) restou frutífera, indicando movimentações financeiras relevantes feitas pela devedora, ora agravada, na casa dos milhões de reais, com a indicação, inclusive, de aplicações em fundo de investimentos em renda fixa no montante de R$ 578.000,00. Assevera que a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a suspensão prematura da execução, sem a realização de todas as diligências requeridas em prol do credor, contraria a lógica do procedimento executivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Prossegue afirmando que no processo originário, as credoras tiveram deferida apenas uma diligência que foi requerida e o juízo de 1o Grau, de forma prematura, determinou a suspensão do processo, mesmo havendo indícios de existência de patrimônio passível de penhora. Destaca que há clara violação aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e do impulso oficial do processo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso processual com a expedição de ofícios ao Banco Santander S.A e ao Banco SICOOB Distribuidora de Título e Valores Mobiliários, a fim de que prestem informações sobre a existência de aplicações em renda fixa de titularidade da empresa devedora, ora agravada e, caso positivo, que sejam penhoradas até o limite do valor atualizado da dívida (R$ 47.080,81). Ao final requer a confirmação da tutela concedida, com a reforma definitiva da decisão agravada nos termos requeridos. O preparo foi recolhido, consoante o certificado no Id. 76.089.436. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença na qual, após a frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da r. decisão agravada. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado pelas credoras, ora agravantes. A informação, obtida através do Sistema Infojud (Id. 76.087.306), a respeito da existência de aplicações financeiras (Fundos de Renda Fixa) de titularidade da empresa devedora, consta na declaração de informações relativa ao exercício de 2022, enviadas para a Receita Federal no ano de 2023. Tratam-se geralmente de aplicações de baixa volatilidade, que podem ser sacadas no curto prazo e; no caso concreto, como são datadas de 2022, muito provavelmente já foram sacadas pela titular dos investimentos; razão pela qual, eventualmente, não existem mais e; por isso, não foram identificadas pelas 12(doze) requisições de bloqueio enviadas pelo juízo de origem, em julho de 2025, através do Sistema Sisbajud (id. 246.585.695, dos autos principais), na modalidade conhecida como “teimosinha”. Desta forma, a princípio, mostra-se medida inócua a expedição de novas diligências dirigidas às duas instituições financeiras para localização e bloqueio de ativos financeiros, eis que o Sistema Sisbajud já abrange tal informação requisitada; e sendo as 12(doze) respostas enviadas pelo Sisbajud negativas, depreende-se que os referidos ativos financeiros já não existem mais; mormente considerando o lapso temporal de mais de três anos, havido entre o envio das informações pela empresa devedora à Receita Federal e a requisição de bloqueio enviada pelo juízo via Sistema Sisbajud. Assim, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que falece o direito invocado pelas credoras, ora agravantes, o que atrai o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada. Cito precedentes jurisprudenciais deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2.009.108, Proc.: 0706230-74.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.).” Grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, diante da ausência de lapso temporal razoável desde a última diligência e da inexistência de indícios de alteração na situação patrimonial do executado. III. Razões de decidir 3. A reiteração de diligência via SISBAJUD exige, cumulativamente ou alternativamente, o decurso de lapso temporal razoável ou a demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 3.1. A jurisprudência do TJDFT tem adotado o prazo mínimo de um ano como parâmetro para renovação de diligências, salvo demonstração de fatos novos. 3.2. No caso, a última pesquisa foi realizada em abril de 2025, não havendo decurso de tempo suficiente nem demonstração de modificação patrimonial relevante. 3.3 O exequente não comprovou diligências próprias para localização de bens, limitando-se a reiterar pedidos de bloqueio, o que não supre o dever de cooperação processual. 3.4. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC, é medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do credor. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A reiteração de bloqueios eletrônicos via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, exige o decurso de lapso temporal razoável ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor, sendo indevida sua concessão quando ausentes tais requisitos e não demonstrado o esgotamento das diligências pelo exequente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 798, II, “c”, 854, 921, §§ 1o, 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715276-29.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a T. Cível, p. 14.09.2021. TJDFT, AI 0727901-90.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, p. 23.11.2024. (Acórdão 2.036.246, Proc.: 0723353-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.).” Grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício da executada. A parte agravante alegou que a medida seria necessária à localização de bens penhoráveis, visando evitar o arquivamento provisório e o risco de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício da parte executada, mesmo sem o prévio exaurimento, pelo exequente, dos meios ordinários disponíveis para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CAGED é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego, não devendo ser utilizado como meio ordinário de investigação patrimonial em favor de interesses particulares, salvo em hipóteses excepcionais. 4. O exequente não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis, tampouco apresentou justificativa idônea que demonstre a inviabilidade de obter as informações pretendidas por meios próprios. 5. O juiz de origem já havia realizado consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e bloqueio anterior de valor ínfimo foi revertido por se tratar de verba de natureza previdenciária. 6. O artigo 798, II, “c”, do CPC impõe ao credor o dever de diligência na localização de bens penhoráveis, sendo o Poder Judiciário agente cooperador, e não substituto da atuação da parte. 7. Conforme precedentes do TJDFT, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto. 8. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura, por si só, prejuízo ao exequente, que poderá indicar bens ou apresentar indícios de alteração patrimonial para justificar novas diligências. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A expedição de ofício ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício depende da demonstração, pelo exequente, do exaurimento prévio dos meios ordinários de investigação patrimonial. 2. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente. 3. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura prejuízo automático à parte credora, que poderá diligenciar diretamente para reativar a execução. (Acórdão 2.037.997, Proc.: 0723789-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.).” Grifei. Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco de dano grave ou de incerta reparação, eis que o processo está suspenso e, caso as credoras, ora agravantes, efetivamente localizem bens penhoráveis pertencentes à devedora, ora agravada, poderão requerer a retomada do curso processual para fins de efetivar a constrição dos bens porventura identificados. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelas agravantes. Intime-se a devedora, ora agravada, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso; observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora